Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-02.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos postos na Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Obrigação de Fazer, promovida por Gonçalina da Cunha Boa Morte Garcia, para declarar inexistente o valor a maior cobrado na fatura vencida em novembro de 2017, que deverá ser readequado de acordo com a média de consumo relativa aos seis meses anteriores ao reclamado e condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença.
Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.
Para tal desiderato sustenta a apelante que o procedimento de vistoria realizado pela Concessionária é regulado pela ANEEL, assim argumenta que deve ser reconhecida a legalidade do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia.
Aduz, ainda, que em razão de ter agido no exercício regular de seu direito, não há que se falar em condenação por danos morais, pugnando pela sua reforma ou sua redução, para adequação a um quantum razoável e proporcional.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença in totum e alternativamente a redução do valor indenizatório.
A apelada por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 66426488).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.
Consigna a autora que que é usuária dos serviços prestados pela apelada por meio da Unidade Consumidora no 6/1082188-2.
Aduz que em 17/03/2017 requereu, por meio de reclamação realizada perante o PROCON/MT, a realização de vistoria pela concessionária de energia em sua unidade consumidora a fim de que fosse verificado o elevado grau de consumo elétrico.
Alega que antes do mês de outubro de 2016, costumava pagar nas faturas mensais de energia elétrica, em média, o valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).
Contudo, as cobranças foram subindo de forma gradativa até o valor de R$ 799,61 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos).
Sustenta que em 21/11/2017 a apelante efetuou o corte dos serviços em sua unidade consumidora, eis que a última fatura estava com valor exorbitante e não fora paga. Assim, em 22/11/2017, requereu junto à Central de Atendimento da Concessionária, a emissão da segunda via da fatura do mês de novembro/2017, no valor de R$ 799,61 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos), oportunidade em que foi informada de que a cobrança se referia ao acumulo de consumo dos meses anteriores (setembro e outubro/2017), que havia sido emitido de forma errada.
A magistrada a quo julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, ao fundamento de que a apelante não demonstrou de forma satisfatória a alegada regularidade no aumento do consumo identificado na fatura referente ao mês contestado pela autora. Assim, não conseguiu se desincumbir de seu ônus probante.
A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei no 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3o, e § 2 o, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, a autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2o do CDC.
Em análise ao histórico de consumo apresentado, não se pode olvidar que a fatura em discussão, referente ao mês de novembro2017, no valor de R$ 799,61, com o consumo de 334 kwh está maior que os meses anteriores, entretanto deve ser observado também que as faturas dos meses anteriores, setembro e outubro/2017 foi muito menor que o habitual.
Vejamos:
MÊS
CONSUMO KWH
VALOR DA FATURA
Novembro/2016
267
R$ 171,31
Dezembro/2016
305
R$ 243,40
Janeiro/2017
362
R$ 228,58
Fevereiro/2017
395
R$ 243,26
Março/2017
468
R$ 370,25
Abril//2017
390
R$ 306,55
Maio/2017
329
R$ 256,91
Junho/2017
333
R$ 271,47
Julho/2017
405
R$ 311,83
Agosto/2017
388
R$ 315,66
Setembro/2017
30
R$ 16,69
Outubro/2017
331
R$ 277,02
Novembro/2017
932
R$ 799,61
Observa-se que assiste razão a apelante, ao afirmar que a fatura discutida na presente ação - novembro/2017, é oriunda de acúmulo de consumo, já que nos meses anteriores a cobrança se deu pela média de consumo, em razão da impossibilidade dos funcionários da recorrente procederem a correta leitura do consumo, “Caixa de Rede estar fora de foco”.
Desse modo, no mês cuja fatura está sendo discutida nesta ação, foi realizado um “acerto de leitura”, a fim de recuperar o consumo não registrado anteriormente, em que a cobrança se deu pela média de consumo dos últimos 12 meses anteriores e não pela real quantidade de energia apontada pelo equipamento.
O procedimento adotado pela recorrente é plenamente respaldado pela Resolução no 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113, abaixo transcrito:
“ART. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (DOZE) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento, observado o disposto no § 1o do Art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.”
Pelo histórico de consumo e pela informação constante na fatura encaminhada a autora, é possível perceber que, no mês de setembro/2017, a cobrança se limitou à taxa mínima (30 kWh) e, no mês de outubro/2017, o faturamento foi feito com base na média.
Já no mês de novembro de 2017, foi realizado o acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela média/taxa mínima e não pela real quantidade de energia efetivamente consumida na residência.
Tal procedimento também é previsto pela Resolução no 414 emanada da ANEEL, de acordo com o que se vê da leitura do art. 113, abaixo transcrito:
“ART. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012)
I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; (REDAÇÃO DADA PELA REN ANEEL 479, DE 03.04.2012).” (destaquei)
Portanto, a fundamentação da sentença se revela, com o devido respeito, totalmente equivocada, na medida em que cancela por completo uma conta regular de consumo, apesar de a recorrente ter seguido à risca o determinado pela ANEEL para os casos de cobrança a menor, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar a conta.
Ademais a concessionária de energia elétrica quando foi acionada pela autora através do PROCON, agendou a avaliação técnica do medidor e procedeu a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 590227, e foi devidamente acompanhado pelo cônjuge da autora que assinou o documento, com o seguinte resultado: “não foi encontrada nenhuma irregularidade como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega, que pudesse comprometer o faturamento.” (Id. 66426450).
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) - COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR - ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI - DÉBITO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo entre 04.2014 e 08.2017 era de “0kWh” e que após a inspeção passou a ser maior que 100kWh, justificando a cobrança realizada no presente feito. (N.U 1001912-02.2018.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019) (destaquei)
Sendo assim, merece ser reformada a sentença, não restando comprovada a ocorrência de fraude ou violação no medidor, restando legítima a cobrança da fatura referente ao mês de novembro/2017, agindo a concessionária em seu exercício regular de direito, não havendo que se falar em danos morais.
Com essas considerações, dou provimento ao recurso de apelação, para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando, porém, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator